Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-61.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contrato, sob o fundamento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não constitui limite para operações de crédito e que a taxa de juros pactuada não se mostra abusiva. A autora alegou excesso nos juros remuneratórios, superiores à média de mercado, e requereu a substituição pela taxa média do Banco Central, com devolução do indébito. Pleiteou, ainda, gratuidade de justiça, indeferida em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado é abusiva, justificando a revisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. 3.1. Comprovada a hipossuficiência da apelante, aposentada e com renda familiar inferior a cinco salários-mínimos, deve ser deferido o benefício.
4. Nos termos da Súmula no 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras.
5. De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), os juros remuneratórios só podem ser revistos em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
6. O contrato em exame previu taxa de juros superior à média de divulgada pelo Banco Central à época. 6.1. Contudo, o simples fato de a taxa superar a média de mercado não implica, por si só, abusividade (Súmula no 382/STJ).
7. A operação foi realizada na modalidade empréstimo pessoal não consignado, sem garantias e de pequeno valor, o que justifica a adoção de juros mais elevados em razão do maior risco de inadimplência e dos custos fixos proporcionais mais altos.
8. A autora apresenta perfil financeiro restrito, com benefício previdenciário de aproximadamente um salário-mínimo e múltiplos contratos consignados, o que eleva o risco da operação e fundamenta a taxa contratada.
9. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido que, em operações de crédito de alto risco, é legítima a fixação de juros acima da média de mercado, desde que não configurado desequilíbrio contratual (Acórdãos 1999231/2025; 1954257/2024; 1926097/2024).
10. Ausente prova de desvantagem exagerada ou violação ao dever de informação, mantém-se a higidez do contrato, sendo indevida a revisão da taxa de juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para deferir o benefício da gratuidade da justiça à apelante.
Tese de julgamento:
1. A comprovação de fonte de renda oriunda de benefício previdenciário de valor de aproximadamente um salário-mínimo autoriza a concessão da gratuidade de justiça.
2. A relação entre consumidor e instituição financeira submete-se ao CDC, mas a revisão de juros remuneratórios só é cabível quando demonstrada abusividade concreta.
3. A revisão judicial de cláusulas contratuais exige demonstração cabal de desequilíbrio ou onerosidade excessiva, o que não se verifica quando a taxa contratada reflete o risco efetivo da operação.